Tribunal: TJMT
Processo: 1011354-61.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011354-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BABY FRAUDAS LTDA - ME - CNPJ: 03.641.207/0003-03 (AGRAVANTE), REINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 171.820.931-20 (AGRAVANTE), DIVINA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 706.145.711-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011354-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): BABY FRAUDAS LTDA – ME

REINALDO ALVES DOS SANTOS

DIVINA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Baby Fraudas Ltda. – ME e Outros
, representados pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000387-41.2016.8.11.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Sustenta que, referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Alega que, não houve diligências necessárias para sua localização antes da expedição do Edital de citação, uma vez que houve apenas uma tentativa via AR e Oficial de Justiça que restaram infrutíferas.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, a reforma da decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do agravante, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3º, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súmula 414 STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 10044952).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10797581, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 6 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Baby Fraudas Ltda. – ME e Outros, representados pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000387-41.2016.8.11.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor da Agravante, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor de R$ 147.675,30 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao descumprimento de obrigação acessória.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação da Executada, via AR, que retornou com a informação: não procurado; posteriormente, foi expedido mandado de citação, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, não foi possível cumprir a determinação (...)
por motivo de no bairro não existir a av. Rui Barbosa, e que vários moradores não conhecem a rua e nem a requerida
(Id. 4926159 - Pág. 1).

Em seguida, foi expedido Edital de Citação (Id. 9346482 - Pág. 34).

Diante disso, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor; no entanto, a exceção foi rejeitada pelo Magistrado, por entender que a citação via edital é possível quando frustrado outros meios.

Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Civil, a citação por edital é cabível, tão-somente, quando configuradas as hipóteses do art. 256, I e II, ou seja:
ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado
.

Em igual sentido, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional,
somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor
, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, do Plenário do STJ, sessão de 09/03/2016). 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 11/10/2018). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No caso dos autos
,
a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.
Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020